Tribunal: STF
Processo: AI 689503
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    Não consta dos autos a cópia do inteiro teor da petição do recurso extraordinário, peça obrigatória, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento. Precedentes: AI 858.916-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 841.968-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AI 826.336-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 691.221-AgR, Rel. Min. Menezes Direito. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. Hipótese em que a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível (inadmitido na origem) não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: HC 86.125, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; RHC 116.038, Rel. Min. Luiz Fux; AI 807.142-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 740.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 723.590-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Agravo regimental a que se nega provimento.